Tribunal: TJMT
Processo: 1056370-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056370-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO RAMOS - CPF: 815.337.301-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INSCRIÇÃO CONCOMITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prints
das telas sistêmicas com registro fotográfico do consumidor e documentação pessoal são incapazes de comprovar a legalidade da negativação, pois no caso concreto, não foi demonstrada a ciência da aprovação do cartão de crédito solicitado e que este tenha sido devidamente entregue, que foi desbloqueado e, por fim, utilizado pelo agravante. Logo, a declaração de inexigibilidade do débito é impositiva.

2. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização, em razão da existência de anotação concomitante em nome do agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pelo
recorrente
em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
,
mantendo a improcedência dos pedidos da petição inicial.

O agravante requer a reforma da decisão
monocrática, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e condenada a agravada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023